Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0732282-64.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS RECORRIDOS: FERNANDA DUARTE DE BRITO, JULIA PORTILHO SANTOS, ATHENA ILSE PFEILSTICKER RIBAS AFONSO, EVERTON BASILIO PIMENTEL MOURA, MARINA RAMOS BARCELLOS, GABRIEL DE OLIVEIRA DINIZ, CAIO VINICIUS ARAUJO DE ASSIS MONCAO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 43549503, a Defesa do recorrente DIONES PENTEADO DE FREITAS requereu a realização de sustentação oral no julgamento do recurso em sentido estrito interposto. Requereu também que outro recurso do mesmo recorrente –RESE 0723618-89.2022.8.07.0001 - também seja pautado para a mesma sessão de julgamento. O RESE 0723618-89.2022.8.07.0001 ainda não se encontra pronto para julgamento e inclusão em pauta, haja vista que pendente a apresentação das contrarrazões recursais de uma das recorridas, e os autos, atualmente, com vista à Defensoria Pública, razão pela qual não há como atender tal pretensão. 2. Retirem-se os presentes autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral, conforme requerido pela Defesa do recorrente (ID 43549503) 3. Cumpra-se. 4. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.